Tribunal: TJMT
Processo: 1116756-95.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116756-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADORACI FRANCA NOGUEIRA DE ANDRADE - CPF: 346.351.491-53 (APELANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora pleiteia a declaração de nulidade de descontos referentes à tarifa “Cesta B. Expresso4”, realizados em conta bancária alegadamente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, bem como a restituição dos valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de serviços bancários; (ii) estabelecer se os descontos realizados são indevidos e passíveis de restituição; (
iii
) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida e específica do pacote de serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC e da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

O banco não apresenta contrato ou autorização expressa que legitime a cobrança da tarifa “Cesta B. Expresso4”, sendo insuficientes registros internos de comunicação.

A ausência de impugnação pelo consumidor por longo período não convalida a cobrança indevida, sendo inaplicáveis os institutos da

supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
em prejuízo do consumidor
hipervulnerável
.

A falha na prestação do serviço configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

É devida a restituição simples dos valores descontados apenas até a data marco (31/03/2021), conforme a modulação fixada no
EAREsp
nº 600.663/RS, sendo os descontos realizados em data posterior, a restituição deve ser em dobro.

A subtração reiterada de valores de natureza alimentar, percebidos por pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, agravado pela vulnerabilidade da consumidora e pelo desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a contratação específica de pacote de serviços para legitimar a cobrança de tarifas bancárias. 2. A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados em conta corrente. 3. A restituição de valores indevidamente descontados ocorre de forma simples quando não demonstrada má-fé. 4. Descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável quando evidenciada violação à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 1031175-35.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.02.2026; TJ-MT, AC 1000637-87.2025.8.11.0029, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.02.2026; TJ-MT, AC 1020976-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.09.
2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
interposto por ADORACI FRANCA NOGUEIRA DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S
/
A.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que: (i) sua conta bancária foi aberta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, sendo vedada a cobrança de tarifas ou pacotes de serviços nessa modalidade de conta, nos termos da Resolução 3.919/2010 do Banco Central; (ii) o banco recorrido não comprovou a existência de contratação válida e específica dos serviços; (
iii
) os descontos indevidos causaram danos morais, que não podem ser considerados mero aborrecimento.

Em contrarrazões, o banco recorrido defende a manutenção da sentença, alegando que: (i) a conta da recorrente é uma conta corrente comum, não exclusiva para recebimento de benefício previdenciário; (ii) a cobrança da cesta de serviços é lícita e foi contratada pela recorrente; (
iii
) a recorrente foi devidamente informada sobre a cesta de serviços em diversas ocasiões; (
iv
) a recorrente poderia ter solicitado o cancelamento a qualquer momento, inclusive pelo aplicativo do banco; (v) a inércia da recorrente por mais de cinco anos configura violação ao princípio da boa-fé objetiva; (vi) não há dano moral ou material a ser indenizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, considerando a documentação juntada aos autos que comprova sua hipossuficiência financeira, com rendimento mensal de R$ 1.224,56 proveniente de benefício previdenciário.

Pois bem.
A controvérsia central reside em definir: (i) se a conta bancária da recorrente foi aberta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário; (ii) se houve contratação válida do pacote de serviços "
Cesta B. Expresso4"
; e (
iii
) se os descontos indevidos causaram danos morais e materiais passíveis de indenização.

A recorrente alega, em síntese, que é beneficiária do INSS
, abriu conta bancária exclusivamente
para recebimento de benefício previdenciário e que identificou descontos mensais não autorizados em sua conta bancária sob a rubrica "Cesta B. Expresso4", no período de dezembro/2019 a novembro/2025, totalizando R$ 3.098,30. Sustenta que nunca contratou referido pacote de serviços, tampouco autorizou os débitos, e que não recebeu informações claras e adequadas sobre os serviços.
Defende que
vedada a cobrança de tarifas ou pacotes de serviços nessa modalidade de conta, nos termos da Resolução 3.919/2010 do Banco Central.

Antes de adentrar ao
mérito
propriamente dito, pertinente destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta,
a autora/apelante
afirma que não contratou para descontar as taxas bancárias
intituladas “
Cesta B. Expresso4"

de sua conta-bancária, conforme extrato anexado
,

id 347319867
, e o requerido, por sua vez, não juntou aos autos documentação comprobatória de que as taxas bancárias foram contratadas pelo autor.

No contexto,
caberia ao banco requerido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mediante juntada do contrato bancário entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Em sua defesa, o
banco recorrido juntou log de comunicação (
id 347319881
) demonstrando que a recorrente foi informada sobre a cesta de serviços em 55 ocasiões (autoatendimento: 36 vezes; internet banking: 9 vezes;
push
: 10 vezes), tendo visualizado as comunicações em 02 ocasiões (01/11/2021 e 01/02/2022).

A cobrança de tarifas bancárias deve estar prevista em contrato específico firmado entre a instituição financeira e o cliente, ou ter sido previamente autorizada, conforme estabelece o art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, cabendo ao banco o ônus de comprovar a contratação específica do pacote de serviços.

Não procede o argumento de que o autor teria anuído tacitamente com os descontos ao não
contestá-los
por longo período. A teoria da
supressio
e o princípio do
venire
contra
factum

proprium
não podem ser invocados para convalidar práticas abusivas ou para transferir ao consumidor o ônus de fiscalizar a regularidade das operações bancárias, especialmente quando se trata de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

O dever de vigilância e segurança é da instituição financeira, que deve zelar pela regularidade das operações realizadas nas contas de seus clientes. A falha nesse dever configura defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Este o entendimento desta e. Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA B. EXPRESSO 2 E PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MODULAÇÃO TEMPORAL. TEMA 929/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada contra instituição financeira, questionando descontos mensais realizados em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, referentes às tarifas "cesta
B.Expresso
2" e "pacote de serviços padronizado prioritários I", no período de maio de 2020 a fevereiro de 2025.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou adequadamente a contratação das tarifas bancárias questionadas, observada a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir o regime de restituição aplicável aos valores cobrados indevidamente, considerando a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929; e (
iii
) verificar se o desconto indevido de tarifas bancárias configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, exigindo prévia e expressa autorização do consumidor mediante contrato específico, cabendo à instituição financeira o ônus probatório da contratação válida, em aplicação do princípio da inversão do ônus da prova.

4. Restou comprovada a contratação do "pacote de serviços padronizado prioritários I" mediante apresentação de termo de opção devidamente assinado, porém não foi demonstrada a contratação específica da "tarifa bancária cesta
B.Expresso
2", caracterizando-se a irregularidade desta última cobrança.

5. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve observar a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, aplicando-se a restituição simples para cobranças anteriores a março de 2021 e a restituição em dobro para cobranças posteriores a essa data, independentemente da demonstração de má-fé.

6. O mero desconto indevido de tarifa bancária, ainda que praticado contra pessoa idosa e
hipervulnerável
, não configura dano moral indenizável na ausência de demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana que ultrapasse o mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a contratação de tarifa bancária questionada pelo consumidor, não sendo suficientes extratos do sistema interno ou documentos genéricos. 2. A restituição de valores cobrados indevidamente observa a modulação temporal do Tema 929/STJ, aplicando-se a forma simples para cobranças anteriores a março de 2021 e em dobro para cobranças posteriores. 3. O desconto indevido de tarifa bancária, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 389 e 406; CC, arts. 389 e 406; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929, j. 30.03.2021; STJ,
EREsp
1498617/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 05.06.2024; TJ-MT, AC 10177515920218110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022.

(N.U 1031175-35.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE SOB A DENOMINAÇÃO DE “CESTA PACOTE SERVIÇO PADRONIZADO I” - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
ESPECÍFICA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DE FORMA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de cobrança de tarifas bancárias c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por correntista contra instituição financeira, alegando descontos indevidos a título de “ “Cesta Pacote Serviço Padronizado I” em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, sem contratação específica, tendo o juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição total ou parcial do direito de ação da autora; (ii) estabelecer se os descontos realizados a título de tarifas bancárias foram indevidos e, em caso positivo, se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado a partir de cada desconto, reconhecendo-se a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

4. A cobrança de tarifas bancárias deve estar prevista em contrato específico firmado entre a instituição financeira e o cliente, ou ter sido previamente autorizada, conforme estabelece o art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, cabendo ao banco o ônus de comprovar a contratação específica do pacote de serviços.

5. Não tendo o banco requerido comprovado a contratação específica do pacote de serviços denominado “Cesta Pacote Serviço Padronizado I”, nem demonstrado que a autora foi previamente informada sobre a cobrança de tarifas, os descontos realizados são indevidos.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, pois não restou demonstrada a má-
fé da instituição financeira, requisito necessário para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os descontos indevidos em conta corrente, por si só, não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, especialmente quando não comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade ou privação de bens essenciais em decorrência dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora desprovido e do requerido parcialmente provido para reformar em parte a sentença, declarando a prescrição parcial, determinando a repetição do indébito na forma simples e mantendo a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento: 1. Em se tratando de descontos indevidos em conta corrente, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado a partir de cada desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo. 2. A cobrança de tarifas bancárias sem contratação específica ou prévia autorização do cliente é indevida, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. 3. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira. 4. Descontos indevidos em conta corrente, por si só, não configuram dano moral indenizável quando não comprovada efetiva lesão aos direitos da personalidade.

(N.U 1000637-87.2025.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFASBANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da cobrança indevida de tarifas bancárias (“BINCLUB Serviços de Administração” e “Cesta de Serviço”), sem demonstração de contratação válida. O juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados da conta bancária de titularidade do autor e fixou indenização por danos morais, diante da ausência de prova da contratação e da falha na prestação do serviço. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) A instituição bancária não comprovou a existência de contratação válida dos serviços questionados, tampouco apresentou autorização para descontos automáticos. Demonstrada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, diante da ausência de boa-fé objetiva. Os descontos foram realizados sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), sem prévia autorização, o que caracteriza dano moral
in
re

ipsa
. O valor da indenização por dano moral (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a conduta da instituição financeira, a condição de pessoa idosa do autor e a repercussão do dano. Ausentes os requisitos legais para reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora. Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios recursais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento
:“
1. É indevida a cobrança de tarifas bancárias quando não comprovada a contratação expressa dos serviços. 2. A cobrança indevida de valores sem autorização do consumidor enseja restituição em dobro, quando ausente engano justificável. 3. A subtração indevida de valores de conta bancária vinculada a benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in
re

ipsa
." (...) (N.U 1020976-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 2 - RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista
no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º) No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de
inadimplentes. (
TJ-MT 10177515920218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Reconhecida a ilicitude dos descontos, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta d
a
autor
a
é medida que se impõe.

É devida a restituição simples dos valores descontados apenas até a data marco
(31/03/2021)
, conforme a modulação fixada no
EAREsp
nº 600.663/RS, sendo
os descontos realizados em data posterior, a restituição deve ser em dobro.

Quanto aos danos morai
s merece prosperar o pleito. A
situação vivenciada pel
a
autor
a
extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos seus direitos da personalidade.

A
autor
a
é pessoa idosa e aposentada, cuja proteção é reforçada pelo Estatuto do Idoso e pelo próprio CDC, que reconhece a hipervulnerabilidade de determinados grupos de consumidores.

Os valores indevidamente subtraídos de sua conta possuíam natureza alimentar, sendo destinados à sua subsistência. A privação de parte de sua verba de sustento, de forma inesperada e contínua, gera inegável angústia, insegurança e abalo psicológico, violando sua dignidade e tranquilidade.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo vital desperdiçado para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. O autor foi forçado a despender seu tempo e energia para identificar a origem dos descontos, buscar auxílio e, por fim, ingressar com uma demanda judicial para reaver o que lhe era de direito.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve orientar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação, compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, sem ensejar

enriquecimento

sem

causa.

À luz desses parâmetros, afigura-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e, ao mesmo

tempo, apta a desestimulara reiteração

da conduta lesiva.

Em face d
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
declarar
nula a contratação e cobrança de pacote de serviços

intitulado “
Cesta B. Expresso4"
;
condenar a instituição financeira à restituição
em dobro
dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente

desde a data de cada prejuízo

e acrescidos

de juros

moratórios a partir da citação,

bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido

monetariamente

desde o arbitramento,

nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora a contar da citação. Ainda, devem ser observados os critérios

legais de atualização

e juros previstos na Lei n. 14.905/2024, com incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros de mora.

Por fim, impõe-se a condenação
da parte recorrida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026